Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000862-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos de Embargos de Terceiro n.o 1002202-11.2019.8.11.0025, verifica-se no ID. 32096850 que outrora foi interoposto Recurso de Agravo de Instrumento distribuído sob o n.o 1010232-76.2020.8.11.0000, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Assim, considerando que o § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora